Tribunal: TJDFT
Processo: 0010242-80.2013.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, fato suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Mas no caso da tarifa de avaliação, a instituição financeira não comprovou sua realização direta ou indiretamente (por terceiro), razão pela qual era impossível a cobrança.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.